Tribunal: STF
Processo: AI 80336
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESCISAO DE CONTRATO DE CONCESSÃO PARA VENDA DE AUTO-VEICULOS -
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 279, 356 E 454, DO
STF)- DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.